Tribunal: TJDFT
Processo: 0747734-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747734-94.2024.8.07.0000 RECORRENTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. RECORRIDA: MAX E RAW RESTAURANTE LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO. NOME DO DEVEDOR. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. A ação – Execução de título extrajudicial. 2. Decisão anterior - A r. decisão agravada indeferiu o pedido de inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, por meio do sistema Serasajud. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar: a possibilidade de se deferir o pedido do agravante-exequente de inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, por meio do sistema Serasajud. III – Razões de decidir 4. A inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes pode ser requerida pelo próprio exequente, sem a intervenção do Poder Judiciário, e o disposto no art. 782, §3o, do CPC representa faculdade conferida ao Magistrado, que poderá deferir a medida, de forma suplementar, quando demonstrada a impossibilidade do credor em fazê-lo. Decisão mantida. IV – Dispositivo 5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, sustentando a possibilidade de o Magistrado deferir o pedido de inserção do nome da devedora no cadastro de inadimplentes, via sistema SERASAJUD. Afirma que as medidas atípicas de execução são importantes instrumentos para viabilizar o adimplemento da obrigação executada, mediante a observância da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional. Discorre sobre o tema 1.137/STJ. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, OAB/DF 36.120. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Após reflexão sobre a matéria, revejo meu entendimento, pois a inscrição em exame pode ser requerida pelo próprio exequente, sem a intervenção do Poder Judiciário, e a previsão legal acima destacada representa faculdade conferida ao Magistrado, que poderá deferir a medida, de forma suplementar, quando demonstrada a impossibilidade do credor em fazê-lo (ID 67975830). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. [...] 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser discricionariedade do magistrado determinar a inclusão do nome do executado inadimplente no SERASAJUD. 3.1. A modificação do juízo discricionário realizado pela Corte de origem quanto à utilidade e necessidade da medida, pautado nas circunstâncias do caso concreto, demandaria o reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. [...] (AgInt no AREsp n. 2.418.335/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 71164880. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016